Tribunal: TJDFT
Processo: 0748874-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. LEI DISTRITAL N. 514/1993. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS. CORREÇÃO E JUROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do art. 3o, da Lei Distrital n. 514/1993, a negativação do inadimplente deve se fazer acompanhar de notificação prévia por meio de carta com Aviso de Recebimento, sob pena de ensejar o cancelamento imediato das anotações.
2. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2.1 Na fixação do quantum o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. No caso, a fixação em R$ 1.000,00 (um mil reais) atende ao caso concreto.
3. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
3.1 Sem prejuízo, afasta-se a hipótese quando a ação não demandar diligência incomum dos patronos; não existir complexidade na demanda; e ser este tipo de ação recorrente perante os Tribunais, inexistindo, ademais, qualquer alteração capaz de comprovar esforço além do regular.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.